Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-71.2024.8.11.0080
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001335-71.2024.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOISEMARA PAULA SOUSA RODRIGUES - CPF: 033.571.821-30 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

2.

O Enunciado n. 80 do FONAJE dispõe que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo no prazo de 48 horas, não sendo admitida complementação intempestiva.

3.

Diante da inércia da recorrente e da ausência de comprovação da justiça gratuita, resta configurada a deserção.

4.

Recurso não conhecido. Deserção declarada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, PELA
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos constantes da inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Ademais, pela
CONDENAÇÃO
da Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)”.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença para o fim ser aplicado o dano moral no presente caso.

No entanto, na decisão proferida no id. 271232851, em razão da sujeição do Recurso Inominado ao duplo juízo de admissibilidade, foi facultado à parte recorrente comprovar a insuficiência de recursos ou juntar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 1º do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Decorrido o prazo, a parte recorrente permaneceu inerte, sem comprovar o benefício da gratuidade ou efetuar o preparo do recurso, conforme certidão de id 274607891.

Diante da ausência de manifestação,
REVOGO
o deferimento da justiça gratuita anteriormente concedida à parte recorrente.

Com efeito, o artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Por derradeiro, o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe também nesse sentido,
in verbis
:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

Portanto, constituindo-se o preparo como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e ausente a prova do seu recolhimento, o recurso deve ser julgado deserto.

Ante o exposto, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto dentro do prazo concedido,
DECLARO-O DESERTO
e deixo de conhecê-lo.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025